Tribunal: TJMT
Processo: 0015306-85.2009.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015306-85.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX SANDRO GONCALVES RONDON - CPF: 701.436.331-04 (RECORRENTE), SERGIO RICALDI - CPF: 797.035.771-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO
TENTADO
.
RECURSO
DO RÉU. VERSÃO ACUSATÓRIA DE CRIME DOLOSO CONTRA VIDA AMPARADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

em sentido estrito
interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso
no
crime de homicídio
tentado (artigos 121,
caput,
c/c
14, II,
ambos
do Código Penal)
.

2. Fatos relevantes:
(i)

o recorrente, em tese, ameaçou a vítima de morte e desferiu golpes de faca em regiões vitais, como peito e costas;
(
ii
)
teses de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
não comprovadas de maneira incontroversa.

3. Requerimento
s
do recurso:
(i)

absolvição sumária;
(
ii
)

desclassificação
delitiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em
:
(i)

analisar se estão presentes os pressupostos da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(
ii
)
saber se o conjunto probatório é apto a comprovar a ausência de
animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de
ilicitude da legítima defesa e a inexistência do elemento volitivo específico caracterizador do crime de homicídio
(animus necandi).

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso
conhecido
e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
artigos
14, II,
121,
caput
;
Código
de Processo Penal, artigos
413, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055
e
RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
por

Alex Sandro Gonçalves Rondon
contra
a sentença proferida pelo Juízo da
1
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,

nos autos
da
ação penal n.
0015306-85.2009.8.11.0042
, que
o
pronunciou
como incurso
no

crime

previsto no
s
artigo
s
121,
caput,
c/c
14, II, ambos
do Código Penal
(id.
248014829
).

Nas
razões recursais
,
o recorrente
pugna
pel
a
absolvição sumária
.
Subsidiariamente,
postula a desclassificação delitiva, ao argumento de ausência de
animus necandi
(id.
248014840
).

Em sede de
contrarrazões
, o
P
arquet
requereu
a rejeição
do recurso (id.
248014843
).

No
que se refere
a
o
juízo de retratação previsto no
artigo 589 do Código de Processo Penal
, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
248014856
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
desp
rovimento

do recurso

(id.
257056166
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que
o
réu

Alex Sandro Gonçalves Rondon
fo
i
denunciado

pelo

cometimento
do delito
de homicídio

tentado
(artigo 121,
caput,
c/c
14, II, ambos
do Código Penal
)
,
praticado em desfavor d
a vítima

Sergio
Ricaldi
,
c
om base no seguinte contexto
delineado
na inicial
acusatória:

“
[...]

No dia 06 de maio de 2009, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zezinho”, localizado na Rua 15, bairro Voluntários da Pátria, nesta Capital, o denunciado ALEX SANDRO, fazendo uso de uma arma branca – faca (não apreendida)
, desferiu
golpes contra a vítima Sérgio
Ricaldi
com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava no mencionado estabelecimento comercial quando ali chegou o denunciado que seguiu em direção
a
vítima e a agarrou pelo braço dizendo ‘quer morrer aqui mesmo ou lá no meio da rua’.

Além disso, o denunciado desse que se a vítima morresse e sua esposa chamasse a polícia ele iria entrar na residência do casal e mataria toda a família.

Em certo momento, o denunciado desferiu um chute na boca da vítima, instante em que entraram em
vias de fato
. Ato contínuo, o denunciado que se encontrava na posse de uma arma branca –
faca
,
desferiu
03 (três) golpes no corpo da vítima.

Nesse momento o filho da vítima chegou
no
local e conseguiu separá-los, instante em que a vítima, mesmo machucada, correu para sua residência onde conseguiu abrigo.

Posteriormente, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida.

O laudo pericial complementar de lesão corporal da vítima às fls. 79-82 concluiu que houve vestígios de lesões corporais por ação perfuro contundente que resultaram em perigo de vida. [
...]
”

(id. 248014693 – Pág. 3/4).

D
evidamente instruída
e processada
a ação penal, o Juízo singular

pronunciou o réu
nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal
,
o pronunciado
discorre

que
agiu em legítima defesa, motivo pelo qual requer sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV do Código de Processo Penal.

Em sede de pleito subsidiário, o recorrente sustenta que
sua
conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal,
diante da

ausência d
o elemento subjetivo específico do
animus necandi.

Contudo, o exame acurado dos autos revela
que a sentença de pronúncia deve ser mantida
incólume
.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, tanto a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa, quanto
a
desclassificação delitiva, diante da inexistência de
animus necandi,
são providências que demandam uma comprovação indene de dúvidas de seus respectivos pressupostos, ou seja, necessita
m
de prova cristalina e irrefutável, sob pena de usurpar do Tribunal do Júri a plena apreciação dos fatos.

Com efeito,
verifica
-se
que
a versão acusatória de crime doloso contra a vida é amparada pel
a prova oral produzida em juízo,
a qual indica a possibilidade de o pronunciado ter agido com intenção homicida e não defensiva, de forma que não há outra providência a ser tomada senão o
submet
er
ao Tribunal do Júri para julgamento
.

Em juízo, a vítima
Sérgio
Ricaldi

narrou que
o recorrente o chamou até o bar para questionar sobre uma acusação de roubo de um botijão. Afirmou que, então, o pronunciado passou a chutá-lo e a enforcá-lo, enquanto perguntava se ele preferia morrer no bar ou na rua. Disse que, em seguida, o réu desferiu golpes de faca, atingindo-o abaixo do peito e nas costas (id. 248014804).

Durante a instrução,
Gustavo
Ataídes

Ricaldi
,
filho do ofendido, declarou que chegou ao local dos fatos quando o réu já chutava seu pai, o qual estava sentado em uma cadeira. Relatou que a vítima se levantou e iniciou uma briga corporal com o réu, que então fugiu em direção à Rua “J”. Afirmou que, posteriormente, o pronunciado retornou ao local portando uma faca,
que acredita ter sido guardada pelo próprio recorrente
atrás
de um muro em um terreno baldio. Informou que, na sequência,
desferiu
golpes de
faca

em seu pai. Destacou que, no momento das facadas,
a vítima
estava desarma
da e que as agressões somente foram cessadas quando o próprio declarante
atirou um pedaço de pau no
pronunciado
, fazendo-o fugir (id.
248014804
).

O recorrente não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia. Em contrapartida, ao ser ouvido perante a autoridade policial, alegou ter agido em legítima defesa, pois a vítima
estava na iminência de agredi-lo
e que os golpes de faca foram desferidos com o intuito de
impedir
o ataque. Confira-se:

“
[...] no dia dos fatos se desentendeu com a pessoa de SERGIO MARDI, visto que eu dias anteriores ficou sabendo que Sergio tinha acusado a interrogado de ter cometido um furto no Bar do Zezinho [...] já anoitecendo, viu Sergio no referido Bar e foi tirar satisfações dele, e quando questionou SERGIO sobre os fatos, ele negou a acusação, e então foi até o dono do Bar o Sr. ZEZINHO e acareou o SERGIO na frente dele, sendo que ZEZINHO confirmou que SERGIO havia acusado o interrogado de um furto recente naquele Bar, e neste momento SERGIO partiu
para cima do ZEZINHO para agredi
-lo, e o interrogado interveio, dizendo que se era para brigar com alguém que fosse para cima do interrogado que era jovem e poderia dar conta do recado, e nisso SERGIO, apoderou-se de um pedaço de pau e foi para cima do interrogado somente não
acertando-o
, pois golpe que ele desferiu acertou uma viga da área do bar, e neste momento o pedaço de madeira caiu ao chão, e SERGIO mesmo assim foi para cirna do interrogado que municiou-se de uma faca que estava próxima a ele na beirada da mesa de sinuca, dando-lhe as facadas constante do boletim de ocorrência. e escapou dele e saiu correndo
[...]”
(id. 248014694 – Pág. 12/13).

Dessa forma,
o
conjunto
probatório

reunido aos autos sugere
, ao menos nesta etapa de
cognição não exauriente,
que
a
a
ção
do recorrente
foi direcionada
com
o propósito homicida.

Como se observa, o
s depoimentos da vítima e de Gustavo

indicam que o apelante buscou e utilizou uma fa
ca para desferir golpes contra o ofendido
em regiões vitais
como peito e costas
.

Ainda,
de acordo com as declarações de Gustavo, o ofendido
não portava armas no momento do ataque e o
recorrente
, após se distanciar do local inicial da discussão, retornou armado para dar continuidade ao ato.

Acrescenta-se que, segundo a vítima, o
pronunciado questionou ao ofendido, enquanto o
agredia, questionou onde preferia morrer, se no bar ou na rua.

Portanto, a
s teses de legítima defesa e de ausência de
animus necandi

não estão acompanhadas de prova incontroversa e cristalina, de maneira que absolver o réu ou então desclassificar a conduta por ele praticada significaria, em última análise, usurpar do Conselho de Sentença a competência para julgar os fatos de acordo com a íntima convicção dos jurados.

Desta feita, tendo em vista que é desnecessário
,
para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa, ou ainda se era ausente o
animus necandi
.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria
e do dolo específico
, de rigor a manutenção da pronúncia, cabendo aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu ou desclassificar a conduta para outro crime que não seja doloso contra a vida. Veja-se:

“
[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium
accusationis
, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento [...]”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

Por corolário
, deve ser mantida a pronúncia, visto que, além da comprovação da materialidade delitiva, as provas dos autos
amparam a versão acusatória de crime doloso contra a vida, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto
pelo réu

Alex Sandro Gonçalves Rondon
,
em
consonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024